Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Número do processo: 0705533-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NAIANE PEREIRA DE JESUS OLIVEIRA, JANDERSON CARLOS SILVA, C. E. O. S. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator